Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO – CAUSA COMPLEXA – PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
2. Relataram os autores que quando da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha dos Bens deixados pelo falecimento de Aderbal Amaro de Souza (falecido em 17.04.2018), declaram o valor de R$ 729.998,62 para o imóvel localizado na SQNW 109, Bl. “C”, apto 203, com 123,04m2 de área privativa, acrescida de mais 25m2 das vagas de garagem n. 60 e 61. No entanto, o Distrito Federal tributou a operação considerando o valor venal de R$ 1.085.414,31. Aduziram que referida base de cálculo é excessiva, porque o valor declarado na mencionada escritura tem como referência o preço de compra do imóvel em 2014, o que estaria de acordo com o preço praticado pelo mercado em 2018. Formularam o pedido de repetição de indébito, decorrente da utilização de base de cálculo em desacordo com o valor venal do imóvel.
3. Em contestação, o Distrito Federal trouxe aos autos a informação de que a Escritura de Partilha foi lavrada no dia 03.05.2018, quando os contribuintes declaram o valor R$ 729.998,62 do imóvel em questão e que no dia 31.08.2020 o mesmo imóvel foi vendido pelo preço de R$ 1.430.000,00 (ID 27693367 - Pág. 6).
4. A solução da controvérsia passa pelo exame da legalidade do ato da autoridade tributária na definição da base de cálculo do ITCD no que se refere ao valor venal do imóvel. Nesse passo, havendo questionamento do valor venal estabelecido na forma legal, deverá a parte autora demonstrar por meio de perícias específicas que demonstrem eventual descompasso entre o valor tributário estabelecido e eventual valor real diferenciado do imóvel.
5. No caso em tela, existe informação de eventual venda do imóvel nos seguintes termos: Escritura de Partilha foi lavrada no dia 03.05.2018, com declaração dos contribuintes no valor R$ 729.998,62 do imóvel; Venda do imóvel em 31.08.2020 pelo preço de R$ 1.430.000,00 (ID 27693367 - Pág. 6).
6. Portanto, a análise jurisdicional de eventual divergência no valor venal atribuído ao imóvel, deverá obrigatoriamente, ser objeto de prova técnica pericial, de manifesta incompatibilidade no rito dos juizados especiais de fazenda pública.
7. Diante da divergência na declaração dos contribuintes, frente a presunção de regularidade do lançamento tributário, a produção de prova técnica voltada para identificação do valor de mercado do imóvel à época do falecimento do Sr. Aderbal se mostra imprescindível para a solução da controvérsia. Por essa razão, reconheço a incompetência do Juizado Fazendário para processar e julgar a causa.
8. Nesse sentido, em caso similar que tratava de lançamento de ITBI sem observância de abertura do procedimento fiscal a que se refere o art. 148 do CTN, mas que o valor venal do imóvel declarado pelo contribuinte correspondeu à metade valor arbitrado pela autoridade tributária, se determinou igualmente a realização de perícia voltada para identificação do valor do imóvel, como medida de subsidiar o julgador na correta apuração do valor venal (AREsp n. 145275/DF, julgado em 14.05.2019).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reconhecer a complexidade da causa, anular a sentença e julgar extinto o processo.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.